Tribunal: TJSP
Processo: 4013338-68.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4013338-68.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
HOMERO OLIVEIRA DE ARRUDA, são embargados ANDRÉ MEIRELLES DOS
SANTOS, EDISON DANIEL SCHNEIDER MONTEIRO, FABIANO ANDRÉ SIMÕES,
GUILHERME BECKER BURMEISTER, LÍSIAS NOGUEIRA CASTILHO, LUCAS
ZEPONI D'ALACQUA, KHALED AHMED TAHA NETO, WAGNER APARECIDO
FRANÇA e DREÍSON LUÍS IATAROLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4013338-68.2013.8.26.0114/50000
2
Emb. de Declaração
4013338-68.2013.8.26.0114/50000
Comarca:
Campinas
Embargante:
HOMERO OLIVEIRA DE ARRUDA
Embargados:
ANDRÉ MEIRELLES DOS SANTOS E OUTROS
Embargos de declaração
Omissão e contradição

Inocorrência Reapreciação de tese jurídica Enfrentamento
das teses apresentadas Inequívoco caráter infringente
Prequestionamento Desnecessidade de mencionar artigos de
lei a cada ponto do julgado Julgador que não está adstrito
enfrentar a integralidade dos artigos citados Embargos
rejeitados.
VOTO No 28445
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de indenização por danos morais, materiais e perda
de uma chance.
Aduz o embargante, em breve síntese, que existiriam
omissões no v. acórdão, pois a indenização fixada não teria sido arbitrada de
acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como não
teria apreciado os lucros cessantes de acordo com os termos do art. 402 e 403 do
Código Civil e no que tange a valoração das provas com base no art. 371 do
CPC. Por fim, afirma que haveria contradição em relação ao não acolhimento da
perda de uma chance e pugna pelo prequestionamento da matéria exposta nos
autos.

É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, uma vez que nele não se
aponta omissão e contradição, pretendendo o embargante somente rediscutir a
matéria decidida e induzir ao acolhimento da tese que entende que deve
prevalecer.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4013338-68.2013.8.26.0114/50000
3
reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração.
Ressalte-se que omissão só existe quando não se
examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer
dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar
todos os dispositivos legais citados.
Basta que fiquem expressos os motivos que reputa
suficientes para sua conclusão, como no caso em que indevida a majoração dos
danos morais, posto que aplicados de acordo com as funções ressarcitória e
punitiva da indenização. É certo que as provas dos autos foram devidamente
valoradas e não indicam o acolhimento do pedido de lucros cessantes requerido
pelo autor.
A contradição passível de correção por intermédio dos
embargos é aquela existente entre proposições internas do julgado e não a
fatores externos, o que não equivale à desconformidade do resultado do
julgamento com a interpretação que a parte vencida dá aos fatos alegados e
textos legais invocados, inexistindo qualquer contradição desse tipo nos autos,
em especial, acerca da perda de uma chance eis que a situação narrada pelo
autor não enseja a procedência do pedido.
E as únicas hipóteses excepcionais em que se admite
o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material evidente ou
manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4013338-68.2013.8.26.0114/50000
4
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).
No tocante ao prequestionamento, entende-se que:
“para que se tenha por configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida,

não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” (RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
E mais, também não se exige enumeração de
dispositivos legais, pois: “não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal etc.,
que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto
para a completude
do julgamento
cível. Essa substituição
de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente
com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico ” (EDcl no 147.433-1/4-01, SP, 2a
Câmara Civil, citados nos Embargos de Declaração no 199.368-1).
Desse modo, desde que fundamentada a decisão,
deve ser observado o princípio do livre convencimento do juiz, sendo prescindível
a obrigatoriedade de analisar todas as questões suscitadas pelas partes.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que:
“Mesmos nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem se observar as lindes do
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana, integrativa a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil para o reexame da causa” (STJ, Primeira Turma,
Resp.
13.843-0-SP,
Edcl,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4013338-68.2013.8.26.0114/50000
5
No presente caso, foram analisadas todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia apresentada, não sendo obrigatório o
enfrentamento de todos os dispositivos referidos ao longo do processo, de acordo
com entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Aliás, mesmo com objetivo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer ao previsto no artigo 1022 do Código de Processo
Civil, sendo cabíveis somente nas hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Conforme se verifica, em simples leitura do acórdão
embargado, a controvérsia foi decidida sem que houvesse qualquer dessas
hipóteses a serem sanadas pela via dos Embargos de Declaração, pretendendo
apenas a reforma do julgado por discordância com o entendimento desta Câmara.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator